Tribunal: TJDFT
Processo: 0005187-19.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS. FATURIZAÇÃO E FOMENTO MERCANTIL. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 294 CÓDIGO CIVIL – CC. CAUSA DEBENDI E EXCEÇÃO PESSOAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA PELA EMBARGANTE/RÉ. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas operações de transferência de crédito às empresas de factoring, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que aquela possui natureza de cessão civil de crédito e não de endosso, pelo que é admitida a averiguação do negócio jurídico do qual decorre o título de crédito, bem assim a oposição de exceções pessoais pelo devedor originário. Precedentes.
2. Em se tratando de mera cessão civil e refutando a embargante a origem da cártula, imprescindível a comprovação do negócio que embasou sua emissão (art. 294 do CC).
2.1 A parte embargante comprovou exceções pessoais passíveis de eximi-la da dívida cobrada nos autos, demonstrando a extinção do direito vindicado pela embargada/autora, o que autoriza o acolhimento dos embargos à monitória (art. 373, II, do CPC).
3. Recurso desprovido.